Tribunal: TJES
Processo: 5000793-08.2024.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-08.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALIA ALVES COUTINHO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em apertada síntese, a autora alega que teve seu nome negativado indevidamente pelo banco requerido. Insta frisar que as supostas dívidas são no valor de R$125,47 (Contrato n.º DE02977020788958) e R$717,48 (Contrato n.º UG297732000019660032), que teriam vencido em 08/06/2024. Pleiteia o cancelamento da dívida, bem como, indenização por danos morais.

2. Em ID 9564559, a requerente foi intimada para que, em 15 dias, apresentasse comprovante de endereço atualizado e registrado em seu próprio nome, sob pena de extinção.

3. Em ID 9564561, a requerente fez uma “declaração de residência simples”.

4. Contudo, vê-se que a referida parte não logrou demonstrar, de forma segura e indene de dúvidas, que permanecia domiciliada na Comarca de João Neiva.

5. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral.

6. Através de recurso inominado, a requerente pleiteia a reforma do ato sentencial de primeiro grau para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

7.Escorreita sentença de primeiro grau, nesse sentido:
“Analisando os autos, verifico que a parte autora não logrou demonstrar que seja domiciliada nesta comarca, tendo se limitado a apresentar mera declaração de residência. Verifico, ainda, que a parte requerida não possui domicílio ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório nesta comarca. Em razão do exposto, reconhecendo a complexidade da presente lide, reconheço a incompetência territorial e julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995
.
”

8. Logo, não se encontra comprovada, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.099/95, a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e o julgamento desta demanda, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

9. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)